Tribunal: TJSP
Processo: 2269817-07.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
R No 90, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE ARANDU – REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL – ESTIMATIVA DE IMPACTO FINANCEIRO – AUSÊNCIA – OFENSA AO ART. 113 DO ADCT E ART. 144 CE – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – RECONHECIMENTO.
1. Lei Complementar que institui o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Arandu, com revisão salarial da carreira, que não foi precedida de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.
2. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro (art. 113 ADCT). Norma de reprodução obrigatória, dirigida a todos os entes federativos. Parâmetro de controle concentrado de constitucionalidade (Tema no 484 do STF). Ofensa ao art. 144 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade formal. Reconhecimento. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2269817-07.2021.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

12/05/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 52 E 53 DA LEI COMPLEMENTAR No 90, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE ARANDU – REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL – ESTIMATIVA DE IMPACTO FINANCEIRO – AUSÊNCIA – OFENSA AO ART. 113 DO ADCT E ART. 144 CE – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – RECONHECIMENTO.
1. Lei Complementar que institui o Estatuto, Plano de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 52 E 53 DA LEI COMPLEMENTAR No 90, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE ARANDU – REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL – ESTIMATIVA DE IMPACTO FINANCEIRO – AUSÊNCIA – OFENSA AO ART. 113 DO ADCT E ART. 144 CE – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – RECONHECIMENTO.
1. Lei Complementar que institui o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Arandu, com revisão salarial da carreira, que não foi precedida de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.
2. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro (art. 113 ADCT). Norma de reprodução obrigatória, dirigida a todos os entes federativos. Parâmetro de controle concentrado de constitucionalidade (Tema no 484 do STF). Ofensa ao art. 144 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade formal. Reconhecimento. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.